Tribunal: TJPA
Processo: 0811214-80.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-06-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0811214-80.2022.8.14.0401

APELANTE: JOYCE MEDEIROS DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. POSSIBILIDADE. INOBSERVÂNCIA DOS PROCEDIMENTOS DO ARTIGO 226, DO CPP, CONSTATADA. INEXISTÊNCIA DE PROVAS INDEPENDENTES QUE SEJAM SUFICIENTES À MANUTENÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de
Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe provimento
,
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dez dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por

Joyce Medeiros da Silva,
irresignada com os termos da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que julgou procedente a denúncia para condená-la nas sanções punitivas do artigo 157, §2º, II, e §2º-A, I, do Código Penal, fixando-lhe a pena de 11 (onze) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, e pagamento de 43 (quarenta e três) dias-multa (cf. ID 18548441).

Inconformada, a defesa requer declaração de nulidade do reconhecimento realizado, por não observância das formalidades do artigo 226, do CPP, com a consequente absolvição da apelante por falta de provas, e, subsidiariamente, que a dosagem da pena seja readequada, afastando-se a majorante pelo uso de arma de fogo
(cf. ID 18548454)
.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o conhecimento do apelo e, no mérito, pugna pelo seu improvimento (cf. ID 18548456).

A d. Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e improvimento da apelação, para que seja mantida a r. sentença condenatória em todos os seus termos (cf. ID 19536434).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, 21 de maio de 2024.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

Passo à análise do mérito.

A defesa se insurge contra o reconhecimento fotográfico realizado nos autos, alegando a inobservância dos procedimentos do artigo 226, do Código de Processo Penal, o que acarretaria a necessidade de absolvição da apelante por insuficiência de provas, conforme artigo 386, VII, do CPP.

Tem razão.

Como é sabido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do HC 598.886, propôs nova interpretação ao artigo 226, do CPP, dispondo que o reconhecimento de pessoa, presencial ou por fotografia, somente é apto a identificar o réu e determinar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas em seus parágrafos, retirando-se o caráter recomendatório dessas, que era preconizado pela jurisprudência até então.

A nova orientação teve o objetivo de assegurar que a individualização da autoria delitiva fosse realizada da maneira mais segura e precisa possível, atenuando-se a falibilidade da memória humana, a qual está sujeita, entre outras coisas, ao esquecimento e à influência de terceiros, sobretudo quando considerados elementos como o lapso temporal decorrido entre o crime e o reconhecimento, as condições de visibilidade tanto do local dos fatos (se com pouca iluminação, por exemplo), quanto do próprio rosto do agressor (
v.g.
, se estava encapuzado ou com algum tipo de disfarce) etc.

Pois bem.

Emerge dos autos que o crime foi cometido por um homem e por uma mulher não foram capturados durante a execução e nem logo após de consumado. Tais circunstâncias atraíram a necessidade de realização de reconhecimento fotográfico por parte da vítima, com o objetivo de individualizar as autorias delitivas e permitir à polícia a busca dos responsáveis pelo delito.

Assim, a vítima se dirigiu à delegacia e procedeu os reconhecimentos fotográficos que apontaram como autores Denis da Silva Gomes e Joyce Medeiros da Silva, ora apelante, conforme Termos de Reconhecimento presentes nas páginas 29-31 e 32-34, do ID 18548402, respectivamente.

Analisando-os, constato que o reconhecimento de Denis observou as formalidades do artigo 226, do CPP. Contudo, houve desrespeito ao rito do mencionado dispositivo legal em relação à apelante.

Explico.

À vista do termo de reconhecimento de páginas 32-34, do ID 18548402, noto constar que a vítima forneceu previamente as características da mulher que pretendia reconhecer, sendo-lhe apresentadas um total de nove fotografias coloridas tabuladas em uma única folha de papel. Tal procedimento estaria em consonância com o artigo 226, do CPP, não fosse por um detalhe crucial: das nove fotos, oito eram de pessoas do sexo masculino, sendo a fotografia da apelante a única a retratar uma mulher.

Ora, não se desconhece que o inciso II, do artigo 226, do CPP, estabelece que a pessoa a ser reconhecida será colocada ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança, somente quando for possível, o que confere a essa regra um efeito recomendatório, mesmo porque se afigura absolutamente inviável, quer na fase investigatória, quer em juízo, encontrar-se sempre pessoas que tenham semelhança com inúmeros indiciados e acusados que apresentam características distintas.

Contudo, não há como conferir validade a um reconhecimento que, buscando identificar pessoa do sexo feminino, apresenta a foto de somente uma mulher em meio a várias fotos de homens, pois equivale a apresentar apenas uma fotografia à vítima, que no caso é a da ré, o que afronta o artigo 226, II, do CPP, que deve ser observado minimamente, sob pena de inutilizar o instituto.

Dessa forma, declaro nulo o reconhecimento constante nas páginas 32-34, do ID 18548402, referente à apelante, o qual

não poderá ser utilizado para fins decisórios, mesmo tendo sido confirmado em juízo pela vítima, eis que já não há como ter certeza se a sua recordação quanto à autoria delitiva advém do momento do crime ou da foto que lhe foi apresentada na fase inquisitorial. Ademais, as testemunhas policiais ouvidas em juízo deram conta somente da diligência iniciada após o reconhecimento fotográfico, estando também contaminados os seus relatos.

Nessa toada, analisando acervo probatório remanescente, noto não haver elementos independentes do reconhecimento viciado que sejam suficientes à manutenção do édito condenatório proferido pelo d. Juízo
a quo
. Ora, a ré não foi presa em flagrante e nem a
res furtiva
foi encontrada em seu poder. Tampouco essa confessou a autoria delitiva, tendo permanecido silente em seu interrogatório.

Portanto, tendo em vista que não resta qualquer outro elemento de convicção a autorizar o juízo de certeza acerca da autoria delitiva da apelante, a sua a absolvição é a medida de rigor a se adotar, conforme artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

Para arrematar, colaciono o seguinte aresto do c. STJ:

RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO PESSOAL E FOTOGRÁFICO. NÃO OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. NULIDADE. 1. A Sexta Turma desta Corte Superior havia firmado o entendimento de que o reconhecimento do suspeito por simples exibição de fotografia (s) ao reconhecedor, a par de dever seguir o mesmo procedimento do reconhecimento pessoal, há de ser visto como etapa antecedente a eventual reconhecimento pessoal e, portanto, não pode servir como prova em ação penal, ainda que confirmado em juízo ( HC n. 598.886/SC, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 18/12/2020). 2. Contudo, em manifestação mais recente, esta Sexta Turma aprofundou a análise do tema no julgamento do Habeas Corpus n. 712781/RJ, e fixou novos parâmetros, passando a entender que "não se deve considerar propriamente o reconhecimento fotográfico como 'etapa antecedente a eventual reconhecimento pessoal', mas apenas como uma possibilidade de, entre outras diligências investigatórias, apurar a autoria delitiva. Não é necessariamente a prova a ser inicialmente buscada, mas, se for produzida, deve vir amparada em outros elementos de convicção para habilitar o exercício da ação penal. Segundo a doutrina especializada, o reconhecimento pessoal, feito na fase pré-processual ou em juízo, após o reconhecimento fotográfico (ou mesmo após um reconhecimento pessoal anterior), como uma espécie de ratificação, encontra sérias e consistentes dificuldades epistemológicas"( HC 712.781/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/03/2022, DJe 22/03/2022). 3. O ofendido realizou o reconhecimento fotográfico do recorrente na fase inquisitiva, e, em juízo, a despeito de ter novamente identificado o acusado ? dessa vez pessoalmente ?, não foram observadas as formalidades do procedimento probatório previsto no art. 226 do CPP, uma vez que foi apresentado sozinho, enquanto deveria, a teor do inciso II, ter sido apresentado ao lado de outras pessoas que com ele tivessem qualquer semelhança. A isso se limitou a prova da autoria. 4. Não constando dos autos outras provas aptas à formação do convencimento do julgador quanto à autoria delitiva e à vista dos efeitos e dos riscos de um reconhecimento falho, a inobservância do procedimento descrito na referida norma processual impõe a anulação do reconhecimento realizado pela vítima, o qual não poderá servir de lastro à condenação. 5. Recurso especial provido. Anulação do reconhecimento pessoal realizado pela vítima. Absolvição do recorrente pelo crime de roubo majorado (art. 386, VII - CPP). (STJ - REsp: 1969333 RS 2021/0353750-3, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 26/04/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/04/2022).

DISPOSITIVO

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados, conheço do recurso de apelação e, no mérito, dou-lhe provimento para absolver Joyce Medeiros da Silva, por insuficiência de provas.

Expeça-se o competente Alvará de Soltura a fim de que a ré seja posta imediatamente em liberdade,

se não estiver presa por outro motivo.

É o voto.

Belém, 17/06/2024